Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-81.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-81.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: MAELLE DE ALMEIDA GARCIA Advogado(s):ARGILEU SOARES NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA PÓS-BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ART. 10, II, DA LEI N. 9.656/98 E NATUREZA DO ROL DA ANS. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a cobertura de cirurgia plástica mamária pós-bariátrica com inclusão de próteses e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A embargante alega omissão na análise do art. 10, II, da Lei n. 9.656/98, da natureza do Rol da ANS e dos artigos 186, 421, 422 e 927 do Código Civil, visando prequestionamento para eventual recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o art. 10, II, da Lei n. 9.656/98, que exclui procedimentos estéticos da cobertura obrigatória; (ii) houve omissão quanto à natureza do Rol da ANS e sua aplicabilidade ao caso; (iii) ocorreu omissão na análise dos artigos 186, 421, 422 e 927 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. Quanto ao art. 10, II, da Lei n. 9.656/98, há omissão parcial, pois embora o acórdão tenha concluído implicitamente pelo caráter reparador do procedimento ao aplicar o Tema 1.069 do STJ, não houve manifestação expressa sobre a inaplicabilidade da excludente legal ao caso concreto. 5. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98 não se aplica ao caso porque o procedimento não possui finalidade estética, mas caráter reparador e funcional, conforme comprovado por relatórios médicos que atestam hipomastia severa, ptose mamária, assimetria e infecções recorrentes nos sulcos mamários, configurando sequelas do tratamento da obesidade mórbida. 6. Sobre a natureza do Rol da ANS, também há omissão parcial. A cobertura é obrigatória independentemente de previsão expressa no Rol, aplicando-se o Tema 1.069 do STJ, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas por constituírem parte integrante do tratamento da obesidade mórbida. 7. Quanto aos artigos 186, 421, 422 e 927 do Código Civil, não há propriamente omissão, mas necessidade de explicitar fundamentos para prequestionamento. A conduta da operadora violou os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato ao negar cobertura sem fundamentação técnica, configurando ato ilícito ensejador de responsabilidade civil. 8. Não há caráter protelatório nos embargos, pois visam legítimo prequestionamento e há efetiva omissão parcial reconhecida, não se justificando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir omissões, sem alteração do resultado do julgamento. Tese de julgamento: "1. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98, que exclui procedimentos estéticos da cobertura obrigatória, não se aplica às cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas quando comprovado seu caráter funcional e não meramente estético. 2. A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas é obrigatória independentemente de previsão expressa no Rol da ANS, conforme Tema 1.069 do STJ, por constituírem parte integrante do tratamento da obesidade mórbida. 3. A negativa de cobertura sem fundamentação técnica viola os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 10, II; CC, arts. 186, 421, 422, 927; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CDC, art. 51, IV. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8000803-81.2024.8.05.0229, sendo Embargante Bradesco Saúde S/A e Embargada Maelle de Almeida Garcia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem alteração da conclusão do julgado. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator